Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706686-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE CONCEICAO MACHADO PANTOJA AGRAVADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELIZETE CONCEIÇÃO MACHADO PANTOJA tendo por objeto a r. decisão (ID 84032792) proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA (Processo n.o 0738288-06.2020.8.07.0001) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, conforme transcrição a seguir (ID 84032792): “1. Defiro a aposição de sigilo em relação aos documentos anexos ao ID 83889247, nos termos do art. 189, inciso III, do CPC. Certique, a secretaria, de que os documentos em questão estejam visíveis para ambas as partes, a fim de preservar o contraditório. 2. Passo a analisar o pedido de gratuidade judiciária formulado pela ré Elizete. Verifico nos contracheques de ID's 83889284 e 83889285 que a renda familiar da executada é de aproximadamente R$ 12.900,00, sendo ela e seu esposo servidores públicos. Observa-se ainda que a ré possui imóvel e veículo. Também, a executada é patrocinada nos presentes autos por advogado particular. Pelo exposto, não vislumbro a hipossuficiência financeira da ré, motivo pelo qual indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. 3. Ademais, fica a parte autora intimada a informar se houve a quitação integral do débito, sob pena de extinção pelo pagamento (concordância tácita). Prazo: 5 (cinco) dias.” Nas razões recursais, a agravante alega que o acesso à justiça é princípio basilar do direito e que, de acordo com art. 4.°, caput, da Lei n.o 1.060/50, a parte gozará os benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Informa que aufere renda líquida mensal de cerca de R$ 8.000,00, porém, possui considerável despesa mensal, e que somente o pagamento da fatura dos cartões de créditos da família atingem a quantia média de R$ 5.000,00 a R$ 8.000,00, necessitando de verdadeiro malabarismo para manter todas as contas em dia. Salienta que, não obstante ter sido levado em consideração pelo Juízo de primeira instância o elevado salário recebido pela agravante e seu esposo, e o fato de possuírem imóvel e automóvel (ambos financiados e com prestações elevadas), não foram analisadas as dívidas contraídas e os gastos mensais para o sustento da família, que são elevados ao padrão socioeconômico, e alcançam aproximadamente a quantia de R$ 18.000,00. Assevera que também não foi observado que a agravante está representada nos autos pelo seu esposo, que é advogado, porém não exerce a advocacia como atividade profissional, e pelo irmão deste, não havendo pagamento de honorários advocatícios aos respectivos procuradores. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela provisória. Sem preparo, considerando que o objeto do recurso é o deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 99, § 7.o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, I, todos do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. O perigo na demora, por sua vez, deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Convém consignar, já de início, que o benefício da gratuidade da justiça tem específica finalidade, o direito constitucional de garantia de acesso à justiça àqueles (pessoas naturais e físicas) que não dispõem de recursos financeiros suficientes para fazer frente às despesas processuais e honorários advocatícios. Com efeito, conforme normas previstas no art. 5.o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no § 2.o do art. 99 do CPC, o magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito, merecendo, para tanto, uma análise específica em concreto de cada caso, não devendo ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Na hipótese, em sede de cognição sumária, não vislumbro a necessária presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência postulada. A toda evidência, a documentação acostada pela agravante não denota a existência da probabilidade do direito alegado, pois ostenta a agravante as condições necessárias para o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que, como servidora pública percebeu, no mês de fevereiro de 2021, a quantia bruta de R$ 13.757,05 e líquida de R$ 9.013,80 (ID 83889284), e o seu esposo percebeu a quantia bruta de R$ 6.626,81 e líquida de R$ 3.978,09 (ID 83889285), o que comprova que a renda familiar líquida é de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Em que pese à possibilidade de comprometimento desta importância com gastos indispensáveis ao sustento próprio e da família, não se pode negar que se trata de importe considerável e acima da média salarial na sociedade brasileira. Em suma, a agravante possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Por outro lado, não verifico, prima facie, a possibilidade de deferimento da gratuidade postulada somente para o alcance dos honorários sucumbenciais fixados, posto que, nesta análise de cognição sumária, não vislumbro também o perigo na demora que não se possa aguardar a análise do mérito recursal. Nesse cenário, não estão preenchidos os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À agravante para recolhimento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, com base no art. 99, § 7.o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021, 07:13:22. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.